Tribunal: TJMT
Processo: 1016129-51.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016129-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Furto qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (IMPETRANTE), ALEXANDRE CORREA SOBRINHO - CPF: 054.654.341-39 (PACIENTE), DOUTRO JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), MARCIANO DE OLIVEIRA AYRES - CPF: 042.070.211-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 047.090.941-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER DA SILVA RODRIGUES - CPF: 047.090.821-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVA MARIA RECH ZANCHETTA - CPF: 699.531.471-91 (VÍTIMA), JOSE RICARDO DE LIMA - CPF: 406.648.481-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016129-51.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY
PACIENTE: ALEXANDRE CORREA SOBRINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA

HABEAS CORPUS – A
RT. 155, § 4º, INCISOS II E IV E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA – COMETIMENTO DE NOVO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA NO REGIME SEMIABERTO, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

O histórico criminal do agente – que apresenta diversos registros e cumpria pena no regime semiaberto, com monitoração eletrônica – é fundamento idôneo para a prisão cautelar.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016129-51.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY
PACIENTE: ALEXANDRE CORREA SOBRINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ALEXANDRE CORREA SOBRINHO
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 155, § 4º, inciso II e IV e no art. 288 do Código Penal; 2) ele foi torturado pelos policiais para confessar a conduta delitiva; 3) “
afirma com veemência que não cometeu o crime ora lhe imputado [...], ressaltando que o acusado Marciano, réu confesso, afirmou em seu depoimento que o paciente não tem qualquer participação com o delito ocorrido
” (sic); 4)
“estava na borracharia próximo ao ocorrido, não estando sequer próximo ao veículo objeto da ocorrência, portanto, não há que se falar em manutenção da prisão do mesmo
” (sic); 5) “
é pessoa humilde, um jovem trabalhador que, após ter cumprido sua pena em regime fechado, progrediu ao regime semiaberto e vinha cumprindo fidedignamente sua pena, com trabalho lícito, residência fixa, tendo sua vida voltada ao trabalho e a família
” (sic); 6) “
a carga que se encontrava no referido caminhão não fora desviada e/ou perdida, sendo certo que a suposta vítima pôde restituí-la integralmente e entregá-la no seu destino, outrossim, nenhuma arma fora encontrada com o paciente, não havendo qualquer indício de violência ou grave ameaça, portanto, não há qualquer gravidade concreta no referido delito
” (sic); 7) podem ser impostas cautelares alternativas
(Id.
100941980 - pág.1- 9).

A liminar foi indeferida (Id.
101101453 - Pág. 1-6
), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
101715458 - Pág. 2-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 102188974 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016129-51.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta no auto de prisão em flagrante n. 1002604-69.2021.8.11.0010 que, em 26-7-2021, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas nas imediações da Chaleira Preta – local conhecido pelo roubo de cargas – e encontrou Alexandre e Isaias, próximos a um caminhão, “
em atitude suspeita ao lado da porta do motorista
”. “
Ao proceder a devida abordagem e entrevista, desencontraram versões e após contato telefônico com a proprietária do veículo e verificação do manifesto da carga, identificou-se que o motorista encarregado Sr. Marciano não estava no local. Os suspeitos ALEXANDRE E ISAÍAS então receberam voz de prisão por roubo da carga pelas informações da sra. DIVA, proprietária do veículo e carga, e do desaparecimento do motorista. Os suspeitos resistiram à ordem de prisão, sendo necessário uso de força para imobilização e algemamento, causando escoriações nos conduzidos
” (sic) (Auto de Prisão em Flagrante - Depoimento de RONIEL FERREIRA BISPO – Id.
61591793
).

Os autos registram ainda que os investigados “
estavam acompanhados por um veículo batedor Chevrolet ONIX branco”
(conduzido por Wender),
“que logo em sequência passou pela equipe na BR-364, sendo feito acompanhamento e abordagem na MT-344, sentido Dom Aquino-MT, e ao desembarcar do veículo o suspeito tentou correr, sendo derrubado e chocando ao solo, e algemado em seguida, confirmando participação no crime e que o motorista estaria em cativeiro em Campo Verde-MT
” (sic) (Auto de Prisão em Flagrante - Depoimento de WALTER MELECHCO CARVALHO JUNIOR – Id. 61591792 - Pág. 1-2).

Posteriormente, a polícia realizou buscas no município de Campo Verde visando encontrar o cativeiro do motorista (Marciano). No entanto, ele foi localizado caminhando pela rodovia e acabou confessando seu envolvimento no crime, dizendo, inclusive, “
que

elaborou todo planejamento do suposto roubo da carga de milho a qual estava transportando”
(Auto de Prisão em Flagrante – Id.
61603708
).

Conquanto a defesa alegue que o paciente foi ‘torturado’ pelos policiais responsáveis pelo flagrante, esclareço que a impetração
não
foi instruída com nenhum documento nesse sentido.

Conforme pacífico entendimento “
por ausência de prova pré-constituída, que se faz indispensável em sede de habeas corpus, não há como aferir se o recorrente foi, de fato, agredido pelos policiais. [...]”
(STJ, RHC 59.441/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015).

De toda sorte, “
a comprovação a respeito da ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada
” (STJ, AgRg no HC 669.316/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

Em sede de
habeas corpus
também descabe analisar a negativa de autoria alardeada, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas:

[...] No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. [...]
(STJ, AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC 651.827/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

No que se refere à prisão preventiva, observo que foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada e da reiteração delitiva do paciente, verbis:

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão.

Verifica-se dos autos, que a equipe tática comando, em desenvolvimento da operação programa de patrulhamento rural, na região do Vale do São Lourenço, se deslocou nas proximidades do Restaurante Chaleira Preta, local que já houve ocorrências de roubo de cargas, por ser ponto de descanso de caminhoneiros.

É ainda dos autos, que ao se aproximarem de uma carreta com motor ligado sem motorista na cabine, verificaram 02 (dois) homens em atitude suspeita ao lado da porta do motorista que, ao aproximar da equipe demonstraram nervosismo, estando um destes suspeitos fazendo uso de tornozeleira eletrônica e, ao proceder a devida abordagem e entrevista, apresentaram versões diferentes e após contato telefônico com a proprietária do veículo e verificação do manifesto da carga, identificou-se que o motorista encarregado Sr. Marciano de Oliveira Ayres não estava no local.

Consta nos autos, que os suspeitos Alexandre e Isaías então receberam voz de prisão por furto da carga pelas informações da Sra. Diva Maria Rech Zanchetta, proprietária do veículo e carga e do desaparecimento motorista.

Relata o boletim de ocorrência que posteriormente os conduzidos confirmaram que iriam entregar a carga roubada em Rondonópolis/MT e que estavam acompanhados por um veículo batedor Chevrolet Onix Branco, que logo em sequência passou pela equipe na BR364, sendo feito acompanhamento e abordagem na MT-344, sentido Dom Aquino-MT, confirmando participação no crime e que o motorista estaria em cativeiro em Campo Verde/MT.

Diante das informações, a equipe então se deslocou até Campo Verde/MT, no intuito de localizar o cativeiro em que a vítima estaria, sem sucesso inicialmente pelas informações dos conduzidos, todavia, em um deslocamento pela MT-344 localizou o motorista correndo na rodovia, dizendo que teria sido liberado, pela presença policial no local, próximo a um motel.

Contudo, posteriormente foi constatado que o motorista do Marciano de Oliveira Ayres participou do crime em questão, inclusive, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia disse: “(...) que confessa que elaborou todo planejamento do suposto roubo da carga de milho a qual estava transportando; QUE chamou a pessoa de ISAIAS para participar de seu plano, QUE ISAIAS iria levar o caminhão até a cidade de Jaciara e deixar o caminhão estacionado no restaurante CHALEIRA PRETA; QUE pagaria o valor de três mil reais para ISAIAS; QUE seu plano consistia em simular um roubo, fazer um boletim de ocorrência e posteriormente tentar; vender a carga de milho que estaria no restaurante (...)”.

Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, o autuado ISAIAS GONÇALVES DE CAMPOS disse “(...) QUE o interrogado afirma que estava com o caminhão de MARCIANO a pedido do mesmo, QUE havia combinado com MARCIANO a aproximadamente uma semana atrás o planejamento de roubo da carga e caminhão; Que o interrogado afirma que WENDER e ALEXANDRE também foram chamados por MARCIANO; QUE o interrogado conta que receberia de MARCIANO a quantia de 3 (três) mil reais cada um para levar o caminhão até o Restaurante Chaleira Preta na cidade de Jaciara; (...) QUE o interrogado com o veículo ONIX branco, de propriedade de WENDER, juntamente com ALEXANDRE, seguiram atrás do caminhão; QUE após a serra, MARCIANO encostou e parou o caminhão, desceu e o interrogado assumiu a direção; QUE MARCIANO entrou no carro e seguiram até Campo Verde; QUE o interrogado seguiu com o plano e levou o caminhão até o restaurante Chaleira Preta juntamente com a pessoa de vulgo MAGO que possui tornozeleira eletrônica; (...)”.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Corroborando com esse entendimento trago à colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3ªed., p.566, verbis:

[...]

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados
.

Nota-se, ainda, que o autuado ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO possui registros criminais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar
(Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO EM PRISÃO PREVENTIVA
(Auto de Prisão em Flagrante – Id.
61603706
) (sem destaque no original).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido ante a persistência dos fundamentos ensejadores do cárcere (Auto de Prisão em Flagrante – Id. 64365643).

Consulta ao SIAP demonstra que o paciente ostenta registro por crime previsto na Lei de Organização Criminosa (proc. 2129-75.2019.811.0051), tráfico de drogas (proc. 1376-14.2015.811.0034 e 1352-49.2016.811.0034), roubo majorado (proc. 565-87.2019.811.0010), furto (proc.
1002604-69.2021.8.11.0010)
, ameaça (proc.
1358-27.2014.811.0034 e 122-69.2016.811.0034)
e posse de drogas para consumo (proc.
2228-67.2017.811.0034 e 1987-22.2018.811.0014)
.

Além disso, contra ele há o executivo de pena n. 0000492-89.2019.8.11.005, que totaliza 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, pois condenado pelos crimes de roubo majorado e ameaça (informações obtidas no SEEU),
no qual foi inserido no regime semiaberto em 23-4-2021, mediante monitoração eletrônica
(SEEU - movimento 124.1).

O fato de o paciente se envolver em outro delito pouco depois de progredir para o regime intermediário demonstra a reiteração delitiva que justifica a prisão cautelar.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] A constrição tem base empírica idônea. É firme a orientação jurisprudencial de que a prática reiterada de delitos pelo Agente (como no caso, em que o Agravante consta como réu em outras ações penais por crimes patrimoniais, e estava sendo monitorado eletronicamente quando do cometimento do delito) indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg na PET no RHC 148.006/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021).

[...] No caso dos autos, embora o delito imputado conte com pena máxima inferior a 4 anos, a prisão preventiva do recorrente encontra respaldo no art. 313, II, do CPP. Ainda, como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da periculosidade evidenciada, sobretudo, pelo risco real de reiteração delitiva, uma vez que possui diversos outros registros criminais (autos n. 0700331-28.2016.8.02.0043 - condenado pelo crime de tráfico de drogas; autos n. 0000163-58.2016.8.02.0043 - condenado pelo crime de roubo majorado; autos n. 0800110-94.2018.8.02.0036 - processo em andamento pela suposta prática do crime de ameaça), e havia sido progredido ao regime semiaberto quando da prática delituosa ora examinada, o que demonstra sua propensão à prática delitiva e o risco ao meio social e recomendando a manutenção da sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC 139.205/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

Ademais, condições pessoais favoráveis – como endereço certo e trabalho lícito – são insuficientes para desconstituir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam,
verbis:

[...] Eventuais "condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória" (HC 448.134/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 30/08/2018). [...]
(STJ, HC 631.397/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021).

[...] É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. [...]
(STJ, AgRg no HC 633.806/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

De mais a mais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. [...]
(STJ, RHC 144.558/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

[...] Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC 631.046/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021